Tribunal: TJMT
Processo: 1000781-49.2019.8.11.0004
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Recurso no: 1000781-49.2019.811.0004
Origem: Juizado Especial Cível Barra do Garças
Recorrente: Claro S.A.
Recorrido: Zilda Valiati da Silva
Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior
Data do julgamento: 22.09.2020
EMENTA
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE COBRANÇA INDEVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TELEFONIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. COBRANÇA INDEVIDA DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA E DE NEGATIVAÇÃO. MERA COBRANÇA. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Recurso inominado interposto em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para (i) manter os efeitos da tutela e (ii) condenar a Reclamada Claro S.A, a pagar a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) à título de indenização por danos morais.
Escopo recursal é a reforma da sentença para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais e, alternativamente, pugna pela redução do quantum fixado a título de danos morais.
A parte recorrida alega que recebeu cobrança a maior em suas faturas, por serviços não contratados.
A recorrente não demonstrou a legalidade das cobranças, tampouco a utilização do serviço.
Mera cobrança indevida de valores indevidos não gera direito à indenização por danos morais, principalmente porque não restou comprovada qualquer lesão à direito personalíssimo da consumidora.
Recurso conhecido e provido para reformar parcialmente a sentença, afastando a condenação por danos morais.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[ZILDA VALIATI DA SILVA - CPF: 027.694.561-13 (RECORRENTE), Halaiany Figueiredo Silva - CPF: 036.504.741-40 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0443-57 (RECORRIDO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2020